Tribunal: TJDFT
Processo: 0709394-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Vistos etc. Diante da ilustrada manifestação alinhada pela douta Procuradoria de Justiça[1], que, em suma, pugnara pelo conhecimento e desprovimento dos embargos declaratórios opostos pelo autor, e, outrossim, considerando que o processo já se encontra incluído em pauta de julgamento – 29a Sessão Ordinária Virtual - período de 12/08 até 19/08[2], prossiga-se, pois, aguardando-se o julgamento do recurso. I. Brasília-DF, 6 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 18325884 [2] - ID 17811103